Tribunal: TJMT
Processo: 1039885-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039885-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), FORT GRAOS TRANSPORTES E CEREAIS LTDA - CNPJ: 61.201.662/0001-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES FISCAIS. ART. 17-H DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. PODER DE POLÍCIA FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fort Grãos Transportes e Cereais Ltda. contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar de reativação de inscrição estadual suspensa por ato da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em razão de indícios de realização de operações de saída de mercadorias desacompanhadas da correspondente documentação fiscal de entrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança destinada a afastar suspensão cautelar de inscrição estadual, aplicada com fundamento em legislação estadual, sem prévia instauração de processo administrativo sancionador, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final, requisitos não evidenciados de forma inequívoca no caso concreto.

4.

A suspensão da inscrição estadual encontra amparo no art. 17-H da Lei Estadual nº 7.098/1998 e decorre de ato administrativo devidamente motivado, lastreado em relatório fiscal circunstanciado que aponta indícios relevantes de irregularidades tributárias.

5.

A medida impugnada possui natureza cautelar e preventiva, inserindo-se no exercício do poder de polícia fiscal, com a finalidade de resguardar a regularidade do sistema tributário e a arrecadação estadual.

6.

A inexistência de débitos tributários não é suficiente, em juízo de cognição sumária, para afastar a legitimidade da suspensão, quando fundada em irregularidades relacionadas ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

7.

O contraditório diferido é juridicamente admissível em medidas cautelares administrativas previstas em lei, especialmente quando caracterizadas pela urgência e provisoriedade, não se configurando, nessa fase, violação ao devido processo legal.

8.

Inicialmente não se evidencia afronta manifesta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, livre iniciativa ou livre exercício profissional, uma vez que a suspensão se mostra adequada e necessária diante dos indícios de irregularidades apontados, além de possuir caráter provisório e revisável.

9.

Os prejuízos alegados não demonstram, de forma inequívoca, a existência de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão cautelar da inscrição estadual, prevista em lei e devidamente motivada, pode ser adotada como medida preventiva no exercício do poder de polícia fiscal, admitindo-se o contraditório diferido.

2.

A ausência de débitos tributários não impede a aplicação de suspensão cautelar da inscrição estadual quando constatados indícios de irregularidades no cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

3.

Inexistentes
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, é legítimo o indeferimento de liminar em mandado de segurança que busca o afastamento de suspensão cautelar de inscrição estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-H e art. 17-J, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Red. p/ o acórdão Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.08.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1036678-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.08.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fort Grãos Transportes e Cereais Ltda.
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, no Mandado de Segurança nº 1104111-38.2025.8.11.0041, impetrado em desfavor do
Coordenador de Monitoramento Eletrônico
e do
Superintendente de Informações de Controle e Monitoramento da Secretária de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar por meio da qual buscava a reativação de sua inscrição estadual, suspensa por supostas irregularidades tributárias (id. 328028355).

A agravante alega, em síntese, que teve sua inscrição estadual suspensa pela autoridade fiscal, por meio da Notificação nº 385171/1825/68/2025, sob a justificativa de ter realizado operações com saída de mercadorias sem a correspondente entrada documentada no estabelecimento.

Sustenta que a suspensão ocorreu de forma arbitrária, sem a prévia instauração de processo administrativo para a apuração ou lavratura de auto de infração, em clara violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Afiança que referida medida é prejudicial às suas operações comerciais, pois impede a emissão de notas fiscais e, consequentemente, paralisa integralmente suas atividades, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, também, os princípios da livre iniciativa e do livre exercício profissional.

Argumenta que, ao contrário do que afirmou o magistrado de primeiro grau, a suspensão da inscrição estadual no Estado de Mato Grosso impede a emissão integral de qualquer tipo de nota fiscal, inclusive a avulsa, inviabilizando completamente o exercício de sua atividade empresarial mediante a comercialização de seus produtos e a geração de receitas, inclusive para o adimplemento dos tributos ao próprio Fisco Estadual.

Ressalta, ainda, que não possui débitos pendentes com o fisco estadual, conforme demonstra a Certidão Negativa de Débitos nº 0059032733, emitida em 23/09/2025 e ainda vigente.

Cita, ademais, julgados deste Tribunal de Justiça que, contrariamente aos mencionados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, assentam que a suspensão da inscrição estadual sem a prévia instauração de processo administrativo próprio e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa afrontam os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.

Requer, em consequência, a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da medida cautelar imposta pela SEFAZ/MT, especialmente o descredenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e Nota Fiscal Avulsa, permitindo a continuidade de suas operações comerciais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (id. 328028354).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido em decisão fundamentada lançada no id. 328619852.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo e a inexistência dos pressupostos necessários à concessão da liminar (id. 340946359).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“a aplicação da suspensão cautelar de inscrição estadual, em decorrência de irregularidades fiscais graves, encontra amparo na legislação estadual, bem como, na jurisprudência pátria, inexistindo ilegalidade da conduta da autoridade coatora, ora agravada”
. (id. 341048856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Fort Grãos Transportes e Cereais Ltda. impetrou mandado de segurança em face de ato do Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso sustentando que teve a sua inscrição estadual suspensa pelo Estado de Mato Grosso, o que teria ocorrido de forma arbitrária, visto que sem a instauração prévia de processo administrativo regular, afrontando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Alegou, ainda, que a medida administrativa inviabilizou a emissão de documentos fiscais, paralisando suas atividades empresariais, apesar de não possuir débitos tributários pendentes, razão pela qual requereu a concessão de liminar para o imediato restabelecimento de sua inscrição estadual.

O juízo de primeiro grau, ao examinar o pedido liminar, entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante da existência de indícios relevantes de irregularidades fiscais apontadas pela autoridade fazendária, bem como da possibilidade de exercício do contraditório em momento posterior, indeferindo, assim, a medida pleiteada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando as teses deduzidas na inicial do mandado de segurança e sustentando que a decisão agravada teria subestimado os prejuízos decorrentes da suspensão da inscrição estadual, além de incorrer em equívoco ao admitir a legalidade da medida administrativa sem prévio contraditório.

Destarte, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos da legislação de regência, sendo imprescindível destacar, desde logo, que o exame realizado em sede de agravo de instrumento possui natureza estritamente provisória e não se confunde com o julgamento definitivo do mérito da impetração, o qual permanece afeto ao juízo de origem.

Pois bem. Nos termos do ordenamento jurídico, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração simultânea da relevância dos fundamentos invocados, apta a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
), bem como da possibilidade de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), configurando situação de risco concreto e imediato.

No caso dos autos, a suspensão da inscrição estadual da agravante decorreu de ato administrativo motivado, amparado no art. 17-H da Lei nº 7.098/98 e em relatório circunstanciado elaborado pela autoridade fiscal competente, no qual se apontam indícios consistentes de realização de operações de saída de mercadorias desacompanhadas da correspondente documentação fiscal de entrada, circunstância que, em tese, configura infração tributária e pode caracterizar ilícito contra a ordem tributária. Trata-se, portanto, de medida cautelar administrativa adotada no exercício do poder de polícia fiscal, com finalidade preventiva, voltada à proteção da arrecadação e da regularidade do sistema tributário.

Ainda que a agravante sustente a inexistência de débitos tributários pendentes, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente, nesta fase inicial, para infirmar a legitimidade da medida adotada, uma vez que a suspensão da inscrição estadual não se funda exclusivamente na inadimplência fiscal, mas na constatação de irregularidades relacionadas ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias e à própria regularidade das operações comerciais declaradas.

Também não se verifica, em juízo de cognição sumária, a alegada violação ao devido processo legal. Isso porque, em se tratando de medida cautelar administrativa, é juridicamente admissível que o contraditório seja exercido de forma diferida, sobretudo quando a atuação estatal se mostra necessária para prevenir riscos relevantes ao interesse público, desde que haja motivação adequada e imediata ciência do contribuinte, o que, ao menos neste momento processual, se extrai dos elementos constantes dos autos.

Neste mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública em face de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de suspensão de inscrição estadual de contribuinte.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de ofício da inscrição estadual pelo Fisco, fundamentada em indícios de irregularidade fiscal, exige a prévia instauração de processo administrativo ou se, por sua natureza cautelar, admite o contraditório diferido.

III. Razões de decidir:

3. A legislação estadual de regência (Lei n. 7.098/1998, art. 17-J, § 4º) autoriza expressamente a suspensão da inscrição estadual, de ofício, como medida preventiva, estabelecendo a notificação imediata do contribuinte após a efetivação do ato.

4. O contraditório diferido é admissível em medidas cautelares administrativas caracterizadas pela urgência e provisoriedade, visando preservar a regularidade do sistema tributário e coibir a evasão fiscal, não havendo ilegalidade na ausência de contraditório prévio.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: “A suspensão cautelar da inscrição estadual, quando prevista em lei como medida preventiva contra fraudes fiscais, não exige prévio processo administrativo, sendo admissível o contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17-H e 17-J, § 4º; Portaria n. 5/2014-SEFAZ, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Redator designado Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.8.2025”.
(N.U 1015691-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUBMISSÃO DA CONTRIBUINTE AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DA CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, a contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Ausente prova de impedimento do livre exercício das atividades da empresa, em razão de impossibilidade de emissão de nota fiscal, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível é a suspensão da inscrição estadual da contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido”
. (N.U 1036678-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

Do mesmo modo, não se evidencia afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da livre iniciativa e do livre exercício profissional hábil a demonstrar a probabilidade do direito invocado no
mandamus
. Ocorre que, ao menos nesta fase inicial, a suspensão da inscrição estadual da agravante apresenta-se como medida adequada e necessária diante dos indícios de irregularidades fiscais apontados pela autoridade administrativa, não se revelando manifestamente excessiva ou desarrazoada, sobretudo por ostentar caráter preventivo e provisório, passível de revisão tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Assim, a despeito do entendimento da agravante, não se vislumbra a presença do requisito relativo à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

No tocante ao perigo de dano, embora a recorrente alegue prejuízos significativos decorrentes da suspensão de sua inscrição estadual, não se evidencia, de forma inequívoca, a existência de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha a concessão da liminar, especialmente diante da possibilidade de regularização da situação fiscal no âmbito administrativo e da própria natureza provisória da medida impugnada.

Desse modo, ausente a demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito invocado, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança, não se vislumbrando, nesta fase recursal, ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Ressalte-se, por fim, que o presente julgamento não antecipa qualquer conclusão quanto ao mérito do mandado de segurança, o qual deverá ser apreciado pelo juízo de origem após a completa instrução do feito, com a análise aprofundada das provas e das teses deduzidas pelas partes.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026